Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ.

1. Inexiste necessidade da formação de litisconsórcio com a União, em demandas por medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14, observados, ainda, os parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal, ao conceder parcialmente o pedido de tutela provisória incidental formulado no bojo do RE no 1366243 (Tema no 1234).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.

4. Negou-se provimento ao apelo.